Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737919-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTES: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S.A. RECORRIDA: MARCIA MARIA PACHALY Despacho 1. Por meio de petição autônoma, a autora solicitou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel discutido nos autos (ID no 21641605). 2. O pedido foi atendido no julgamento das apelações, conforme item 65 do voto condutor (ID no 23941782, pág. 9). 3. Em resposta ao ofício enviado ao cartório, o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informou que determinação não pode ser cumprida, pois é preciso recolher os emolumentos da averbação (ID no 25068408). 4. À autora, Márcia Maria Pachaly, para que tome ciência do procedimento da anotação anteriormente requerida e recolha, em 48 horas, os emolumentos devidos, informando ao Cartório. 5. Após, devolvam-se os autos para o SERECO – Serviços de Recursos Constitucionais. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO